Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO DE ALUGUEL. RENOVAÇÃO. VALOR DA PRESTAÇÃO. CONTRATO SUPERIOR A 30 MESES. RESOLUÇÃO. PRAZO ESTIPULADO. CONTINUIDADE NA POSSE. PRESUNÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DENÚNCIA DO CONTRATO. EXTINÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Nos casos de contrato de aluguel com prazo superior a 30 meses, a resolução ocorrerá findo o termo estipulado. Há presunção de prorrogação do contrato com a permanência na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias. O locador, contudo, pode denunciar o contrato a qualquer tempo (Lei no 8.245/1991, art. 46). Não se pode obrigar o locador a continuar com o contrato que se encerrou e não tem mais interesse.
3. Recurso conhecido e não provido.